Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, diante do amplo objeto do contrato, que envolve 50 (cinquenta) linhas telefônicas, e dos sucessivos desdobramentos negociais nele verificados, inclusive com a aquisição de aparelhos telefônicos, não se mostrou conclusiva, em sede de cognição sumária, se a alteração no valor da assinatura mensal e a inclusão da autora em cadastro de proteção ao crédito se deu de maneira injustificada.

3. Se das provas que acompanham a exordial não se evidencia, de plano, que a cobrança dos serviços disponibilizados pela requerida foi realizada em condições destoantes do ajuste contratual, revela-se ausente a probabilidade do direito da autora. e, por conseguinte, escorreita a r. decisão que indefere a tutela de urgência requerida para a exclusão da parte do cadastro desabonador.

4. Recurso conhecido e desprovido.